Tribunal: TJSP
Processo: 1049469-89.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Insurgência da segurada – Traumatismo no pé esquerdo – Invalidez afastada pela perícia médica judicial – Existência de relatório médico divergente que, todavia, limitou-se a apresentar conclusão diversa sem apontar vícios técnicos relevantes que pudessem infirmar a prova técnica judicial –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Improcedência – Insurgência da segurada – Traumatismo no pé esquerdo – Invalidez afastada pela perícia médica judicial – Existência de relatório médico divergente que, todavia, limitou-se a apresentar conclusão diversa sem apontar vícios técnicos relevantes que pudessem infirmar a prova técnica judicial – Prevalência do laudo oficial sobre o particular – Dano físico não comprovado – Indenização securitária indevida – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade.